Tribunal: STF
Processo: ARE 1454312
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 4. Tema 941, no qual o Supremo Tribunal Federal não sobrestou o andamento nem suspendeu o prazo prescricional dos processos em curso. 5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, apenas quando determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se a suspensão automática da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes objeto das ações sobrestadas. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.